Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708864-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AÇÃO SOCIAL DO PLANALTO RECORRIDO: INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL – CONTRATOS – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL - LOCAÇÃO COMERCIAL – ONEROSIDADE EXCESSIVA – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – PANDEMIA DE COVID-19 – PERÍCIA JUDICIAL – MÉTODO COMPARATIVO – IMÓVEIS EM SITUAÇÃO ANÁLOGA – VALOR REAL DO METRO QUADRADO – SEGURANÇA JURÍDICA DE AMBOS OS CONTRATANTES - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PREÇO – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com as normas inscritas no artigo 51 da Lei 8.245/1991, em sendo a locação destinada a fins comerciais, o locatário faz jus, quando atendidos os requisitos legais, à renovação do contrato e à revisão dos valores previstos no acordo, os quais poderão ser aferidos por meio de perícia judicial se ausente concordância, entre os contratantes, acerca do preço. 2. Embora a autonomia da vontade seja amplamente encampada pelo ordenamento jurídico quando se trata de direitos disponíveis, a liberdade de contratar é interpretada em conjunto com o cenário fático real, bem como com alicerce nos princípios da função social do contrato, da boa fé objetiva, da proibição de onerosidade excessiva, preceitos destinados a garantir a segurança jurídica de ambos os contratantes, locador e locatário. 3. Não obstante as ações tenham sido ajuizadas antes da Pandemia de Covid-19, o posterior quadro de restrições destinadas a minorar a propagação do novo coronavírus resulta na presunção de diminuição de renda daqueles que exercem atividades comerciais e, em consequência, na necessidade de adaptação dos valores das locações, a fim de evitar-se a onerosidade excessiva dos locatários e o desequilíbrio econômico entre as partes, não se caracterizando hipótese de enriquecimento sem causa destes, pois não se trata de suspensão integral do pagamento dos aluguéis, mas de adequação momentânea passível de futura revisão. 4. “Havendo discordância quanto ao valor do aluguel prevalecerá o laudo pericial elaborado por perito judicial, tendo em vista que se trata de manifestação de profissional especializado, qualificado e imparcial, sem o qual o deslinde do feito seria dificultado ou até mesmo impossibilitado” (Acórdão 1329279, DJe de 12/4/2021). 5. Recurso desprovido. A recorrente, aponta ofensa ao artigo 68, 2o, da Lei 8.245/1991, sustentando que não houve arbitramento de aluguel provisório na ação de revisão. Aduz que a perícia fora realizada em período de pandemia o que implicou uma distorção no valor do aluguel em razão do fechamento do comércio. Acresce que a manutenção do julgado viola o princípio da intervenção mínima, a autonomia da vontade das partes e a obrigação do cumprimento integral do contrato de locação. Invoca dissenso quanto ao ponto colacionando julgados do STJ como paradigmas. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 68 da Lei 8.245/1991. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009